Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor na Ação de Imissão de Posse. 1.1. O agravante almeja a sua imediata imissão da posse no imóvel.
2. O STJ possui firme orientação de que não há óbice para o conhecimento do recurso sem apresentação de contrarrazões, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual, pois não terá ocorrido a preclusão em relação à ré. (RMS 47.399/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/06/2017).
3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se foram cumpridas todas as obrigações imputadas ao agravante em decorrência do leilão, necessárias ao deferimento do pedido. 3.1. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados, visto que a aquisição do imóvel por leilão com o registro em nome do vencedor na matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente a imissão na posse, visto que é necessário se verificar a natureza das benfeitorias existentes e o valor devido a ser eventualmente indenizado.
4. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que não há provas nos autos do pagamento das referidas benfeitorias, o que o agravante já tinha ciência quando participou do leilão.
5. Precedente: “(...) 2. Embora a Agravante seja a legítima proprietária do bem, visto que o arrematou em leilão realizado pela TERRACAP, o que, em tese, lhe dá o direito de imitir-se na posse imóvel, não se pode olvidar de eventual direito dos ocupantes do bem à indenização por benfeitorias - conforme constou da própria escritura pública de compra e venda, bem como é entendimento desta Corte. Por isso, sem a realização de avaliação das benfeitorias não há como conceder a liminar de imissão na posse, ao menos por ora, em razão da possível irreversibilidade da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07152685720188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/12/2018).
6. Recurso desprovido.